Tribunal: TJSP
Processo: 1015241-14.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que deu o veículo como parte de pagamento na aquisição de outro na loja ré em 16/09/2015. Loja que não comunicou a venda do veículo à época. Antigo veículo da autora que possui débitos tributários inscritos em dívida ativa, que gerou o protesto de seu

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que deu o veículo como parte de pagamento na aquisição de outro na loja ré em 16/09/2015. Loja que não comunicou a venda do veículo à época. Antigo veículo da autora que possui débitos tributários inscritos em dívida ativa, que gerou o protesto de seu nome. Desídia da loja ré ao não comunicar a venda do veículo (art. 134 do CTB e art. 31 da Portaria Detran no 1.606/2005). Autora que teve seu nome negativado em razão de dívida de IPVA de 2016. Astreintes confirmadas. Danos morais in re ipsa configurados e majorados (R$ 10.000,00). Réus que não regularizaram a representação processual, que impede o conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015241-14.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada
ANDRESSA
DO
VALE
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes CARLOS EDUARDO DIAS DE CARVALHO AUTOMÓVEIS
- EPP e CARLOS EDUARDO DIAS DE CARVALHO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DOS RÉUS NÃO
CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
2
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224
Apelante/Apelado: Andressa do Vale Ferreira
Apdos/Aptes: CARLOS EDUARDO DIAS DE CARVALHO AUTOMÓVEIS -
EPP e Carlos Eduardo Dias de Carvalho
Comarca: Guarulhos
Voto no 8377
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais. Sentença de procedência. Autora que deu o veículo
como parte de pagamento na aquisição de outro na loja ré
em 16/09/2015. Loja que não comunicou a venda do
veículo à época. Antigo veículo da autora que possui
débitos tributários inscritos em dívida ativa, que gerou o
protesto de seu nome. Desídia da loja ré ao não comunicar
a venda do veículo (art. 134 do CTB e art. 31 da Portaria
Detran no 1.606/2005). Autora que teve seu nome
negativado em razão de dívida de IPVA de 2016.
Astreintes
confirmadas. Danos morais in re ipsa
configurados e majorados (R$ 10.000,00). Réus que não
regularizaram a representação processual, que impede o
conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Sentença
parcialmente
reformada.
Honorários
majorados.
RECURSO
DOS
RÉUS
NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora, Andressa do Vale
Ferreira, e pelos réus, Carlos Eduardo Dias de Carvalho Automóveis EPP e Carlos
Eduardo Dias de Carvalho, em face da sentença de fls. 147/150, proferida nos autos
da ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais.
A ação foi julgada procedente para:
condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na efetivação da
transferência do veículo descrito na inicial para o seu nome, liberando o
proprietário anterior, bem como para pagar a dívida incidente sobre o
bem, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para tal fim, o
que ocorrerá após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária,
conforme o v. acórdão proferido (cf. Fls. 140/145), no valor de R$
1.000,00 (mil reais).
Ainda, condeno a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
3
monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta
data.
Em razão da sucumbência, arcará a ré com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor da condenação.
Houve interposição de embargos de declaração, que foram parcialmente
acolhidos para acrescentar ao dispositivo da sentença (fls. 158/159):
Em cumprimento ao v. acórdão proferido, expeça-se, com urgência,
ofício ao DETRAN conforme determinação contida no último parágrafo
de fls. 106.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 03/05/2019 (fls. 151) e a
decisão dos embargos, no Dje de 10/07/2019 (fls. 160).
Recursos tempestivos. Preparo recolhido pelos Réus (fls. 170/171 e
205/206) e dispensado a Autora em razão da concessão da gratuidade da justiça (fls.
30). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art.1.007, §3o, do CPC. Contrarrazões às fls. 186/191 (Autora).
Os Réus pleiteiam a reforma da sentença. Alegam que a Autora deixou
de informar que haviam firmado acordo verbal, na presença de testemunhas, que
após 15/05/2017 o representante legal da loja revendedora iria quitar todos os
débitos, possibilitando a transferência de propriedade do veículo, pois se utilizaria
do Programa de Parcelamento de Débito (PPD) que foi anunciado pelo Governo do
Estado de São Paulo, motivo pelo qual pleiteou a prorrogação de prazo para
cumprimento da tutela deferida até 30/07/2017. Aduzem que cumpriram o acordo e
desde 30/07/2018 quitaram os débitos do veículo e realizaram a “indicação de venda
do veículo” em favor do representante da loja, não havendo mais prejuízos para a
Autora. Em relação aos danos morais, reputa que o quantum fixado é excessivo,
requerendo a redução para R$ 1.000,00 (mil reais).
A Autora requer a reforma parcial da sentença. Alega que a contestação
deve ser desconsiderada pela irregularidade na representação processual, pois não
juntada a procuração (art. 104, §2o, do CPC), requer a revogação da gratuidade da
justiça concedida a eles. Requer a majoração dos danos morais, para R$ 20.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
4
(vinte mil reais), reputando o valor fixado (R$ 5.000,00) insuficiente pelo desgaste e
tempo em que perdurou o dano, bem como que os juros de mora incidam desde o
apontamento indevido (04/02/2017), nos termos da Súmula 54 do STJ. Aduz que
seu nome foi protestado em 04/02/2017 por débitos do veículo dado aos Réus como
parte de pagamento na aquisição de um outro. Sustenta que a tutela deferida em
17/05/2017 foi descumprida pelos Réus. Requer a fixação da multa incidente até a
sentença, visto que não foi cumprida a liminar pelos Réus, não devendo a mesma ser
minorada ou anulada. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
A Autora, em contrarrazões, requer a desprovimento do recurso dos
Réus, que deixaram de contrarrazoar.
Em razão da preliminar arguida pela Autora sobre a ausência de
procuração se trata de vício sanável, verificado que os Réus haviam protestado pela
juntada do mandato em cinco dias na apresentação de contestação (fls. 58), o feito
foi suspenso nos termos do art. 76 do CPC e os Réus foram intimados para
regularizar a representação processual no prazo de dez dias, sob pena do art. 76, §1o,
I e §2o, I, do CPC.
Foi certificado o decurso de prazo para manifestação dos Réus às fls.
252.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso dos Réus não comporta conhecimento, enquanto o da Autora
deve ser parcialmente provido.
Adoto o relatório da sentença:
ANDRESSA DO VALE FERREIRA ajuizou a presente ação de
obrigação de fazer em face de CARLOS EDUARDO DIAS DE
CARVALHO AUTOMÓVEIS EPP alegando, em síntese, que em
16/09/2015 celebrou contrato com a empresa ré para aquisição do bem
mencionado, dando, como parte de pagamento, o veículo WM/GOL,
16v, ano 98/99, Placas MUK-3225, na cor vermelha, RENAVAM no
702076074, de sua propriedade. Afirma que não houve a transferência
do veículo, bem como a quitação dos encargos incidentes sobre o bem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
5
no valor de R$ 800,00, referente a IPVA e licenciamento do ano de 2015
e duas multas, conforme acordado, o que ocasionou no apontamento do
seu nome e inscrição em dívida ativa. Requer a procedência para
condenar a ré na obrigação de fazer consistente na transferência do
veículo e no pagamento do débito, que perfaz o montante de R$
1.011,38, bem como sua condenação no pagamento de indenização por
danos morais.
Com a inicial (fls. 01/07), vieram os documentos de fls. 10/29.
Deferida a gratuidade processual (fls. 30).
Concedida em parte a tutela antecipada (fls. 35/36).
Em sede recursal foi determinada a majoração da multa pelo
descumprimento da tutela antecipada concedida, bem como a
transferência da titularidade do veículo junto ao órgão público
responsável (cf. fls. 140/146).
Devidamente citado (fls. 50/51), o réu apresentou contestação (fls.
52/58), arguindo, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito alegou,
em resumo, que as partes haviam firmado um acordo verbal, no qual
assumiram o compromisso de aguardar até 30/07/2017, data de início do
chamado “PRD” (programa de parcelamento do débito), lançado pela
Secretaria da Fazenda do Estado, oportunidade na qual todos os débitos
incidentes sobre o bem seriam por ela quitados, com a possibilidade de
redução dos juros e correção monetária, possibilitando, com isso, a
transferência da propriedade do veículo para o seu nome. Requereu a
revogação da medida de urgência concedida, ou a dilação de prazo para
cumprimento, até o dia 30/07/2017. Ao final, pleiteou a improcedência.
Houve réplica (fls. 66/69).
Instadas a especificarem provas e a dizerem sobre o interesse na
designação de audiência de conciliação (fls. 74), as partes se
manifestaram (fls. 76 e 77).
De início, registre-se que não houve concessão de gratuidade da justiça
aos Réus, que sequer foi pleiteada pela parte requerida.
Os Réus não regularizaram sua representação processual conforme
determinado, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento, nos termos do
art. 76, §2o, I, do CPC, e, se assim não fosse, o que se admite por mero exercício
retórico, o recurso seria desprovido conforme será exposto.
A Autora firmou, em 16/09/2015, negócio jurídico de compra e venda de
veículo com os Réus, dando seu veículo como parte de pagamento para aquisição de
outro, conforme se verifica no contrato juntado às fls. 19, no qual consta
expressamente que “a Loja fica responsável pelos débitos no valor de R$ 800,00,
mais R$ 11.000,00 financiado pelo Banco em 48 x R$ 524,00”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
6
A Autora apresentou o DUT do veículo no qual consta a alienação ao
banco (fls. 20) e a autorização de transferência para o Réu (pessoa natural) em
14/02/2017, data em que foi reconhecida a firma da Autora pelo 2o Oficial de
Registro Civil da Comarca de Guarulhos (fls. 21).
Foi apresentado protesto junto ao 2o Tabelião de Guarulhos no valor de
R$ 325,56 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), emitido em
04/02/2017, apontado pelo Governo do Estado de São Paulo (fls. 22/24).
Apresentou pesquisa de restrição sobre o veículo, no qual se verifica a
existência de duas multas de 30/12/2014 e 31/05/2015 (R$ 84,80 cada fls. 25),
bem como débito de R$ 813,00 (oitocentos e treze reais fls. 26). As referidas
pesquisas não permitem visualizar a data em que foram realizadas.
A pesquisa Detran de fls. 27, efetuada em 28/04/2017, informa que há
débito de IPVA (R$ 841,73) e multas (R$ 170,25), havendo registro que o débito de
IPVA deve ser consultado no site da Fazenda Estadual, bem como que para o ano
pesquisado (2014) consta licenciamento. Verifica-se que na referida pesquisa consta
comunicação de venda, embora não indique a data em que foi efetuada (fls. 27).
Na consulta a Dívida Ativa Estadual (fls. 28), datada de 28/04/2017,
consta débito referente ao veículo (exercício 2016) no valor total de R$ 757,12
(setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).
Em contestação, os Réus não negaram que os débitos do veículo não
foram quitados, alegando que firmou acordo verbal com a Autora, na presença de
testemunhas, que os débitos seriam quitados após 15/07/2017, o que possibilitaria a
transferência do veículo, porque seria aguardado o Programa de Parcelamento de
Débito do Governo Estadual, requerendo prorrogação de prazo até 30/07/2017 para
cumprir a tutela deferida. Apresentou apenas notícia sobre o referido programa do
governo (fls. 61/62).
A tutela deferida às fls. 35/36 determinou que:
à parte ré, que efetue o pagamento do débito, no prazo de 30 dias.
O descumprimento da presente ensejará a aplicação de multa no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
7
2. O pedido formulado para que seja realizada a transferência do veículo
está prejudicado, pois já providenciado em 14/02/2017 (fls. 21).
No ofício expedido ao Réu às fls. 38, foi descrito o débito:
- débitos recaídos sobre o veículo WM/GOL, 16v, ano 98/99, Placa
MUK-3225, na cor vermelha, RENAVAM no. 702076074, cuja posse
lhes foi transferida em 16/09/15 e a consequente baixa do título
protestado e quitação da CDA no. 345.179.558-2
Foram expedidas cartas de citação aos Réus (fls. 38/39), não constando
intimação sobre a tutela deferida.
A Autora foi intimada a imprimir e distribuir o ofício (fls. 42), mas não
comprovou a sua entrega.
Os AR de citação foram juntados em 30/05/2017 (fls. 50/51)
A Autora apresentou embargos de declaração requerendo a majoração da
multa, apresentando nova pesquisa do Detran, datada de 22/05/2017 que indicava
que ainda haviam débitos sobre o veículo. Os embargos foram apreciados e rejeitado
em 25/05/2018 (fls. 101).
Interpôs a Autora agravo de instrumento no 2129519-67.2018.8.26.0000
requerendo determinação para transferência do veículo junto ao Detran sob pena de
multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como bloqueio online de R$ 173.000,00
(cento e setenta e três mil reais) referente ao descumprimento da tutela por 347
(trezentos e quarenta e sete) dias. Foi registrado que a tutela deferida pelo MM Juízo
a quo determinava somente a quitação da dívida. Foi deferida parcialmente a liminar
para “majorar para R$ 1.000,00 (mil reais) a multa diária pelo descumprimento da
ordem judicial de pagamento da dívida tributária que recai sobre o veículo cobrada
ao agravante, bem como, de ofício, DEFIRO o pedido para que se determine a
transferência do veículo perante o DETRAN em 30 (trinta) dias a contar da
publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”,
bem como que em relação ao pedido de bloqueio, deveria ser primeiramente
apresentado em primeiro grau para que não houvesse supressão de instância” (fls.
108/112).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
8
No julgamento do referido agravo, a liminar foi mantida (fls. 140/146).
Pois bem.
A Autora entregou seu veículo como parte de pagamento na aquisição de
um novo em 16/09/2015.
Verifica-se no DUT do veículo que o reconhecimento de firma da
Autora ocorreu em 14/02/2017, após recebimento de carta referente ao protesto
apontado pela Fazenda Estadual sobre dívidas do veículo, ocasião em a Autora
tentou resolver o problema administrativamente.
Embora aleguem os Réus que firmaram acordo verbal com a Autora, na
presença de testemunhas, de que a dívida seria quitada após 15/07/2017 por meio de
adesão ao Programa de Parcelamento de Débito do Governo Estadual, na
oportunidade de especificação de provas, os Réus não pleitearam a produção de
prova oral, bem como em recurso não se insurgem em relação ao julgamento
antecipado.
Deste modo, reputa-se que em 14/02/2017 a Autora procurou os Réus
para solucionar o problema, eis que seu nome foi negativado por dívidas do veículo,
que foi negociado em 16/09/2015, o que indica que os Réus não haviam procedido
sequer a comunicação de venda do bem.
Considerando que no DUT de fls. 21 havia somente a assinatura da
vendedora (Autora) e o campo assinatura do comprador não estava assinado, foi
deferida de ofício liminar para determinar a transferência do veículo.
Entretanto, observa-se agora que a pesquisa do Detran, datada de
28/05/2017, apresentada pela Autora comprova que ocorreu a comunicação de
venda.
Cabe ressaltar que havendo o reconhecimento de firma de ambas as
partes (vendedor e comprador) o Cartório extrajudicial nesse ato deve efetuar a
comunicação de venda, nos termos do Decreto Estadual no 60.489 de 23/05/2014.
A referida comunicação de venda também deve ser realizada pelas lojas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
9
revendedoras de veículo, como no caso da loja corré, nos termos do art. 31 da
Portaria Detran no 1.606/20051.
No presente caso, pouco importa de que modo ocorreu a comunicação de
venda ou em que data após a assinatura do DUT pela Autora, eis que em 28/05/2017
é certo que a comunicação de venda já estava registrada no Detran, de modo que a
partir da data de comunicação de venda, todos os débitos do veículo passam a recair
sobre o comprador, cessando deste modo futuras cobranças em nome do vendedor,
no caso da Autora.
A Lei Estadual no 13.296/2008 que dispõe sobre o IPVA, estabelece que:
Artigo 3o - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto:
I - no dia 1o de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado;
[...]
Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos
legais:
I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do
imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;
Portanto, era desnecessária a determinação de transferência da
propriedade do bem, eis que tal obrigação é do comprador, no caso de um dos Réus
(pessoa natural), conforme previsto no art. 123, §1o, do CTB, e se sujeita a multa
prevista no art. 233 do CTB por ter deixado ultrapassar o prazo de trinta dias da
comunicação de venda.
Deste modo, revogo a parte da tutela anteriormente deferida no agravo,
apenas em relação a obrigação de transferência do bem, visto que a comunicação de
venda já havia sido efetivada desde a inicial, de modo que não haveria prejuízos
futuras para a Autora.
Os débitos discutidos nos autos têm origem anterior a comunicação de
venda ocorrida com certeza entre 14/02/2017 (data do reconhecimento da assinatura
da vendedora autora no DUT) e 28/05/2017 (data da pesquisa Detran).
Por consequência, comunique-se ao Detran que em relação ao ofício
1 A inexigibilidade de prévia averbação pela pessoa jurídica que comercializa veículo usado não a
desonerará do cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
10
expedido às fls. 228, se já cumprida a determinação de transferência, os valores
devidos em relação a mesma e eventual multa e respectiva pontuação por
descumprimento ao art. 233, do CTB2 poderão, a critério do Detran, ser lançadas em
nome do adquirente indicado, eis que não é justo que a transferência, que beneficia
ao Réu, seja efetuada de forma gratuita com ônus para o Estado. Instrua-se com
cópia deste acórdão e de fls. 228 e 240.
Registre-se que o ofício expedido em primeira instância determinava que
houvesse liberação e transferência do veículo à Autora, indicando somente os seus
dados e não para que fosse liberado/transferido ao Réu (fls. 161).
A tutela requerida nessa instância foi deferida às fls. 212/215
determinando a expedição de ofício ao Serasa e SPC para retirada das restrições e
reiteração do ofício ao Detran. Os ofícios foram expedidos às fls. 216/218.
Determinando-se a reiteração dos mesmos às fls. 225.
Portanto, resta afastada a obrigação de transferência do bem diretamente
pelo Detran, eis que a comunicação de venda foi efetuada, de modo que a partir
daquela data o Réu é o único que receberá cobranças em relação ao veículo, bem
como se sujeita à multa do art. 233 do CTB por sua inércia na transferência do
veículo, não devendo ser beneficiado com a transferência gratuita.
Passa-se a análise da obrigação de pagar as dívidas do veículo anteriores
à comunicação de venda.
No caso, é incontroverso que o veículo foi dado como parte de
pagamento para aquisição de novo veículo, constando da negociação a expressa
obrigação dos Réus em quitar as dívidas pretéritas do veículo.
Os Réus não negaram a obrigação, apenas alegando que havia acordo
verbal de que seriam quitadas após 15/07/2017 com a adesão ao Programa de
Parcelamento de Débito do Governo Estadual, entretanto, o referido acordo não foi
comprovado pelos Réus, não se vislumbrando que a Autora tivesse aceitado
2 Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de
trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no art. 123: Infração - grave; Penalidade - multa; Medida
administrativa - retenção do veículo para regularização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
11
permanecer com restrição em seu nome para que os Réus, que desde 16/09/2015 não
haviam cumprido a obrigação de comunicar a venda e quitar as dívidas do veículo,
obtivessem desconto junto ao governo para quitação da dívida.
Deste modo, não efetuada a quitação dos débitos do veículo que estavam
em nome da Autora e restringiam o seu crédito no mercado, correta a primeira tutela
deferida e a majoração determinada em sede de agravo de instrumento.
Em relação a multa, os Réus comprovaram que houve pagamento do
IPVA/2017 inscrito na Dívida Ativa (R$ 517,88) em 30/07/2018 (fls. 172/173).
A Autora não comprovou a entrega do ofício, de modo iniciar mais
rapidamente a contagem do prazo para seu cumprimento. Logo, o prazo se inicia
com a juntada dos AR de citação em 30/05/2017.
A tutela deferida não fixou multa diária, mas uma multa única pelo
descumprimento, nos seguintes termos: “O descumprimento da presente ensejará a
aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, não fazendo
nenhuma menção de que haveria incidência diária, o que não pode ser presumido.
A multa foi majorada para R$ 1.000,00 e com incidência diária a partir
da antecipação de tutela deferida no agravo de instrumento no
2129519-67.2018.8.26.0000 (Dje de 06/07/2018). A multa e seu valor foram
confirmados no julgamento do referido agravo (Dje 25/02/2019). Não houve
recurso por parte dos Réus.
Houve expedição de ofício aos Réus sobre a majoração da multa (fls.
114), comprovando a Autora que o ofício foi entregue em 18/07/2018 (fls. 118/119).
O pagamento do débito inscrito referente ao IPVA/2017 foi efetuado em
30/07/2018 (fls. 172/173).
Não há dúvida de que o débito não foi quitado dentro do prazo
estabelecido de trinta dias na tutela deferida em primeiro grau (fls. 35/36), mesmo
que considerado o pedido de prorrogação de pagamento até 30/07/2017 como
pretendiam os Réus em contestação (pedido não apreciado pelo MM Juízo a quo).
Logo, os Réus devem pagar a Autora a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
12
Em relação a multa diária estabelecida no agravo de instrumento,
verifica-se que por um lapso não houve a sua limitação, o que era de rigor. Portanto,
essa multa fica limitada a trinta dias, ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
No caso, intimados pessoalmente por ofício em 18/07/2018 (terça feira
fls. 118/119), efetuaram o pagamento do IPVA/2017, inscrito na dívida ativa, em
30/07/2018. Portanto, descontando-se o dia seguinte (19/07/2018) em que o
pagamento deveria ter sido prontamente efetuado, o débito foi quitado após dez dias,
perfazendo a multa majorada o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Caso a Autora comprove, em fase de liquidação de sentença, que há
algum débito do veículo em seu nome, anterior a comunicação de venda (ocorrida
entre 14/02 e 28/05/2017), a multa poderá atingir o limite estabelecido. Em caso de
dúvida e, se necessário, deverá ser comprovada a data em que efetuada a
comunicação de venda.
Sobre o valor das astreintes, aqui reconhecidos em R$ 10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais), incide correção monetária desde a sua confirmação, ou seja,
desde a publicação desde acórdão.
Aliás, é de se anotar que, nos termos do art. 1o, da Lei no 6.899/81: “A
correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial,
inclusive sobre custas e honorários advocatícios”.
Entretanto, incabível a incidência de juros de mora sobre as astreintes,
eis que ambas possuem o mesmo caráter sancionatório, qual seja, o de penalizar a
demora no cumprimento da obrigação, o que representaria bis in idem vedado pelo
ordenamento jurídico.
Neste sentido já decidiu esta Corte Paulista:
Arrendamento mercantil de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização. Cumprido o acordo celebrado nos autos da ação revisional
c.c. consignatória, a requerida resistiu ao levantamento do gravame, bem
como à exclusão da anotação desabonadora em nome do autor.
Ocorrência de danos morais, cuja indenização foi adequadamente fixada
em R$10.000,00, quantia compatível com as circunstâncias do caso e as
finalidades da condenação. Possibilidade de alteração do valor das
astreintes vencidas sob a égide do CPC/1973. Impossibilidade de
incidência de juros moratórios sobre a multa cominatória. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
13
honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no piso legal, o
que impede sua redução. Parcialmente provido o recurso da requerida,
improvido o do autor. (TJSP; Apelação 0909337-08.2012.8.26.0506;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
DIÁRIA,
COMINATÓRIA
OU
"ASTREINTES".
REDUÇÃO.
CPC/73.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS
DE
MORA.
CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1. É válida a intimação efetivada em
funcionário da empresa devedora, porquanto despiciendo que se dê em
representante legal, nos termos da teoria da aparência. 2. Tendo a multa
diária sido aplicada e vencido sob a égide do CPC/73, de se aplicar os
termos do art. 461, § 6o, daquele códex. Nos termos daquele código, a
multa diária, mesmo que transitada em julgado, poderia ter seu valor
modificado, caso o juízo observasse seu excesso ou sua insuficiência no
caso concreto. 3. No caso, diante das circunstâncias do caso, do valor
arbitrado a título de dano moral (valor principal), verifica-se excesso, a
permitir redução para R$ 10.000,00. 4. Sobre o valor da multa
cominatória incide correção monetária, porquanto esse montante
sempre deve corresponder, quando do pagamento, à quantificação
fixada. A correção monetária não é um "plus", mas mera
recomposição da moeda, corroída pelo surto inflacionário. 5. A
multa diária e os juros de mora têm mesma natureza: a de penalizar
o devedor pela demora no cumprimento da obrigação. Configura
"bis in idem" a cobrança de juros de mora sobre multa cominatória.
Precedentes. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1000720-27.2015.8.26.0453;
Relator
(a): Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirajuí - 1a Vara; Data
do Julgamento: 24/03/2017; Data de Registro: 24/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. ACOLHIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO BANCO-AGRAVADO PARA
AFASTAR INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. HIPÓTESE DE BLOQUEIO PELO BACENJUD E
DEMORA NO TEMPO PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA
JUDICIAL DO VALOR BLOQUEADO. RESPONSABILIDADE DO
DEVEDOR APENAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O
DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
MORA POR SE TRATAR DE "ASTREINTE". DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. Agravo de instrumento
parcialmente provido, nos termos do acórdão. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2223520-78.2017.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro:
13/04/2018).
Prestação de serviços de telefonia. Execução. Obrigação de fazer. Sobre
o valor fixado a título de astreintes incide, apenas, a correção
monetária, uma vez que os juros moratórios apenariam a ré pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
14
mesmo fato. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
0000856-40.2007.8.26.0447; Relator (a): Rosa Maria de Andrade Nery;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Pinhalzinho -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/05/2013; Data de Registro:
09/05/2013).
Passa-se a análise dos danos morais.
Apesar da loja Revendedora, ora corré, que intermedia a compra e venda
do veículo usado, não ser responsável pela transferência do veículo, eis que a
Portaria Detran no 1.606/05, autoriza a emissão de nota fiscal para regularização
tributária da entrada do veículo na loja comercial, sem necessidade do registro da
transferência perante o órgão competente (art. 28 e §1o)3, o art. 31 da referida
portaria estabelece que “A inexigibilidade de prévia averbação pela pessoa jurídica
que comercializa veículo usado não a desonerará do cumprimento da obrigação
prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro” [destaquei].
Assim sendo, a revendedora era responsável pela comunicação de venda
ao Detran. Neste sentido:
Bem móvel. Obrigação de fazer. Compra e venda de veículo usado.
Negócio efetivado e revenda a terceiro, constando débitos com
lançamentos em nome da autora. Sentença de procedência. Obrigação
da revendedora de resguardar a vendedora. Dispensa da ré da
obrigação de providenciar transferência dos bens negociados para
seu nome, mas não de cumprir o disposto no art. 134 do CTB.
Portaria 1.606/05 do DETRAN. Obrigação da revendedora de informar
os órgãos de trânsito sobre a venda do veículo ao novo adquirente, uma
vez que assume posição de alienante. [...] O dever de efetuar a
transferência do veículo é da adquirente conforme o art. 123 do
CTB, bem como a de pagamento dos tributos e multas após o negócio,
sendo a medida de bloqueio do art. 134 do CTB de ordem
administrativa. A ré é empresa especializada na compra e venda de
veículos e não lhe cabe substituir o comprador, não necessitando, sob a
égide da Portaria Detran 1606/05, transferir desde logo a propriedade
para seu nome nos órgãos de trânsito. Contudo, é sua a obrigação de
comunicar o órgão de trânsito de toda aquisição feita e a venda para
terceiros, obviando danos aos alienantes pela omissão a que deu
causa, sendo sim responsável pela regularização da situação do veículo
em relação à autora, observando-se o cabimento de meios alternativos
em caso de impossibilidade comprovada, conferindo-se a situação
jurídica do bem. [...]. (TJSP; Apelação 1002102-18.2013.8.26.0100;
3 Artigo 28 - A pessoa jurídica que comercializa veículo usado, quando da sua aquisição, exigirá o
preenchimento do endosso do Certificado de Registro de Veículo - CRV, com inclusão de todos os
dados de sua identificação, data da aquisição, assinatura do vendedor e reconhecimento de sua firma
por autenticidade. § 1o - Independentemente da exigência prevista no caput do artigo e das
obrigações tributárias, em sendo o vendedor pessoa física, a pessoa jurídica que comercializar
veículo usado emitirá nota fiscal de entrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
15
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/07/2018; Data de Registro: 18/07/2018).
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Em se tratando de pessoa
jurídica que comercializa veículos usados, não está ela obrigada a
realizar a transferência do veículo, mas apenas emitir nota fiscal de
entrada e saída, com a comunicação ao órgão de trânsito da
respectiva transação. Inteligência art. 134, do Código de Trânsito. 2.
Incontroverso
que
o
autor
sofreu
constrangimentos
que
ultrapassaram o mero dissabor, é devida a indenização pelo dano
moral, fixada pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor
nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Recurso parcialmente provido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJSP; Apelação 0009790-
91.2013.8.26.0506; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
Na hipótese, deixou a loja corré de efetuar a comunicação de venda ao
Detran, causando prejuízo a antiga proprietária, que teve seu nome protestado em
razão da inscrição na dívida Ativa Estadual referente a débitos do veículo (exercício
de 2016).
Tivesse a loja corré dado cumprimento ao art. 134 do CTB4, conforme
também estabelece o art. 31 da Portaria Detran no 1.606/05, não teria submetido a
sua cliente e consumidora a todo transtorno de ter seu nome negativado.
E nem se alegue que a Apelada também tinha a obrigação de comunicar
a venda do veículo, eis que o vendeu a loja corré (como forma de pagamento na
aquisição de outro veículo) e considerando que a revendedora não tinha a obrigação
de transferir para si a propriedade do mesmo, conforme Portaria Detran no 1.606/05,
não poderia a Autora comunicar uma venda sem indicar o comprador, motivo pelo
qual o art. 31 da referida Portaria, estabelece que a revendedora tem a obrigação de
dar cumprimento ao art. 134 do CTB.
4 Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao
órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do
comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
16
Registre-se que a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça exclui a
responsabilidade do alienante para o pagamento do IPVA no período posterior à
venda ao dispor que “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente
sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.
Assim sendo, bem reconhecida a responsabilidade da loja corré, que não
cumpriu o art. 134 do CTB e art. 31 da Portaria Detran no 1.606/05, deixando de
comunicar a venda do veículo, ocasionando danos materiais e transtornos a sua
cliente/consumidora.
Em relação aos danos morais foram bem reconhecidos, além de todo
transtorno ocasionado a Autora, ela teve seu nome inscrito na dívida ativa e
protestado junto ao 2o Cartório de protestos de Guarulhos (fls. 34), que reflete em
negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Trata-se de dano moral in re ipsa, que independe de prova e justifica a
necessidade de reparação, porque “em casos como o dos autos, no qual se discute a
comprovação do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano
moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes”5. Isso porque “a inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de
sua ocorrência”6, ou seja, “nas ações de indenização em decorrência da inscrição
indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral se considera comprovado
pela simples demonstração de que houve o apontamento”7.
Não consta nos autos que haviam débitos pretéritos aos discutidos nos
autos, portanto, inaplicável a súmula 385 do STJ na hipótese.
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função:
5 STJ, AgRg no AREsp 42.294/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo V. Bôas Cueva, j. 19/04/2012, DJe
25/04/2012.
6 STJ, AgRg no Ag 1102083/SP, 4a T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/04/2012, DJe
26/04/2012.
7 STJ, AgRg no Ag 1.101.393/MG,3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17/12/2009; DJe 10/02/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
17
compensatória, de modo a amparar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é,
impor sanção ao causador do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito
praticado e desestimular que ele reincida na mesma conduta).
Além disso, o valor arbitrado não pode representar enriquecimento sem
causa da vítima e deve ser condizente com a capacidade econômica do causador do
dano.
Esta 34a Câmara de Direito Privado tem estabelecido que para tais casos
de negativação indevida o valor correspondente a aproximadamente dez salários
mínimos se mostra suficiente para cumprir a dupla função (compensatória e
pedagógica) da referida indenização, atendendo aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, bem como não representa enriquecimento sem causa da vítima8.
Portanto, de rigor a majoração do quantum fixado em sentença para o
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC),
por se tratar de responsabilidade contratual, conforme corretamente estabelecido em
sentença.
III – Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso dos Réus, conheço e dou
parcial provimento ao apelo da Autora, nos termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC e do não conhecimento integral do
recurso dos réus, majoro a verba honorária, em favor do patrono da Autora, para
20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme requisitos e critérios
fixados pelo STJ9.
8 TJSP; Apelação 1005995-20.2015.8.26.0529, Relatora: Cristina Zucchi, j: 06/12/2017; Apelação
0039601-38.2009.8.26.0506,
Relator
Carlos
von Adamek,
j:
27/07/2016;
Apelação
1003820-46.2018.8.26.0562; Relator: L. G. Costa Wagner. j. 17/10/2018; entre outros
9 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015241-14.2017.8.26.0224 -Voto no 8377
18
L. G. Costa Wagner
Relator